Tribunal: TJBA
Processo: 8075827-89.2025.8.05.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Agravo Interno em Cautelar Inominada Criminal nº 8075827-89.2025.8.05.0000 – Comarca de Correntina/BA Agravante: Carlos Erlani Gonçalves dos Santos Advogado: Dr. Victor Valente Santos dos Reis (OAB/BA: 39.557) Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia (GAECO) Promotora de Justiça: Dra. Ana Rita Pinheiro Rodrigues Promotora de Justiça: Dra. Carla Andrade Barreto Valle Promotor de Justiça: Dr. Fernando Rodrigues de Assis Promotor de Justiça: Dr. Saulo Rezende Moreira Promotor de Justiça: Dr. Antônio Alves Pereira Netto Promotora de Justiça: Dra. Dila Mara Freire Neves Promotor de Justiça: Dr. Marcelo Moreira Miranda Promotora de Justiça: Dra. Pollyanna Quintela Falconery Promotor de Justiça: Dr. Luiz Ferreira De Freitas Neto Origem: Vara Criminal da Comarca de Correntina/BA Processo Referência: 8001751-81.2025.8.05.0069 Procuradora de Justiça: Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE DEFERIU O PLEITO LIMINAR NA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL Nº 8075827-89.2025.8.05.0000, PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 8001751-81.2025.8.05.0069 MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E REDECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO AGRAVANTE. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JULGADO EM 10/02/2026 E PROVIDO, À UNANIMIDADE, POR ESTA EGRÉGIA 2ª TURMA, RATIFICANDO A MEDIDA CONSTRITIVA LIMINARMENTE DECRETADA NO BOJO DA CAUTELAR INOMINADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I – Cuida-se de Agravo Interno interposto por Carlos Erlani Gonçalves dos Santos, insurgindo-se contra a decisão monocrática (Id. 96405959) que deferiu o pedido liminar formulado pelo Parquet na Cautelar Inominada Criminal nº 8075827-89.2025.8.05.0000, "para atribuir efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público nos autos do Processo nº 8001751-81.2025.8.05.0069, sustando integralmente a decisão concessiva de liberdade provisória (Id. 95368438, págs. 19/23) e, consequentemente, redecretar, incontinenti, a prisão preventiva de CARLOS ERLANI GONÇALVES DOS SANTOS, em relação aos fatos alusivos às Ações Penais sob nºs 8000914-26.2025.8.05.0069 e 8000222-27.2025.8.05.0069, na forma dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, até ulterior deliberação pelo Colegiado". II - Nas razões recursais (Id. 96945559), a Defesa do Agravante sustenta, em síntese, a inadequação da tutela de urgência para antecipar o mérito do Recurso em Sentido Estrito; a ausência de contemporaneidade a justificar a segregação provisória; o excesso de prazo para a formação da culpa; e a suficiência das medidas cautelares diversas impostas em primeiro grau, requerendo a reforma do decisio impugnado, com a expedição de alvará de soltura e o restabelecimento das medidas alternativas já aplicadas ao Recorrente. III - Entretanto, constata-se que o presente Agravo deve ser julgado prejudicado, assim como o exame colegiado da Cautelar Inominada, uma vez que o Recurso em Sentido Estrito de nº 8001751-81.2025.8.05.0069, interposto pelo Ministério Público para reformar a decisão de 1º grau que revogou a prisão preventiva de Carlos Erlani Gonçalves dos Santos, aplicando-lhe medidas cautelares diversas, foi julgado por esta E. 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal em 10/02/2026, oportunidade em que a irresignação Ministerial foi conhecida e provida à unanimidade, "para, com esteio nos arts. 282, § 6º, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, ratificar a prisão preventiva liminarmente redecretada em desfavor de Carlos Erlani Gonçalves Santos no bojo da Cautelar Inominada Criminal n.º 8075827-89.2025.8.05.0000, em relação aos fatos alusivos às Ações Penais sob nºs 8000914-26.2025.8.05.0069 e 8000222-27.2025.8.05.0069”, conforme acórdão de Id. 98940279 dos autos do RESE. Destarte, clarividente que o presente Agravo Interno perdeu o seu objeto. IV – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Agravo Interno e pelo conhecimento e procedência da Cautelar Inominada Criminal, confirmando-se a liminar deferida até o julgamento definitivo do recurso principal. V – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Cautelar Inominada Criminal nº 8075827-89.2025.8.05.0000, em que figuram, como Agravante, Carlos Erlani Gonçalves dos Santos, e, como Agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.